Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-61.2021.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-61.2021.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANTONIO EDSON LEMOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. D
IREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. ART. 485, II E III, DO CPC. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO FRUSTRADA. EXEQUENTE INTIMADO, MAIS DE UMA VEZ, PARA INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR.
NÃO ATENDIMENTO.
MANUTENÇÃO DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. ART. 485, IV, DO CPC.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000875-61.2021.8.05.0233, em que figura como apelante, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e apelados,

ANTONIO EDSON LEMOS DE CARVALHO
e
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.